Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. BENESSE INDEFERIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observação do requisito subjetivo. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.